Tribunal: TJSP
Processo: 1015968-77.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Demanda proposta por correntista do banco réu, vítima de golpe conhecido como 'troca de cartão'. Sentença de improcedência, sob o fundamento de não serem verossímeis as alegações deduzidas na inicial. Reforma que se impõe. Embora as versões dos fatos apresentadas pelo autor na inicial e no depoimento pessoal sejam diversas, na essência, informam

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Demanda proposta por correntista do banco réu, vítima de golpe conhecido como 'troca de cartão'. Sentença de improcedência, sob o fundamento de não serem verossímeis as alegações deduzidas na inicial. Reforma que se impõe. Embora as versões dos fatos apresentadas pelo autor na inicial e no depoimento pessoal sejam diversas, na essência, informam haver sido vítima de troca de cartão. Superveniência de transações bancárias desconhecidas, realizadas na mesma data e em horários próximos, cujos valores destoam do perfil econômico do autor, tanto que houve bloqueio preventivo pela instituição financeira, após a concretização das operações bancárias questionadas. Induvidosa falha na prestação dos serviços bancários, sendo descabido transferir ao titular do cartão as obrigações contraídas por falsários. Negativa administrativa do banco, sob o fundamento de que as movimentações foram feitas com o cartão e senha do correntista. Instituição financeira que não demonstrou haverem sido as transações realizadas pelo autor, ônus que lhe competia. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Responsabilidade solidária do supermercado, que locou o espaço para atrair clientela e aumentar seus lucros. Determinada a restituição do numerário. Danos morais. Inequívoca ocorrência, diante do desgaste psicológico. Fixação da indenização em R$ 10.000,00. Apelo do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015968-77.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JAN
GILBERTO BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados COMPANHIA
BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO e ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015968-77.2019.8.26.0005 -Voto no 22328 RA
2
Voto no 22328
Apelação no 1015968-77.2019.8.26.0005
Apelante: Jan Gilberto Barbosa
Apelado: Companhia Brasileira de Distribuição e outro
Comarca: SÃO PAULO
Juiz Sentenciante: PAULA NARIMATU DE ALMEIDA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. Demanda proposta por correntista do
banco réu, vítima de golpe conhecido como 'troca de
cartão'. Sentença de improcedência, sob o fundamento
de não serem verossímeis as alegações deduzidas na
inicial. Reforma que se impõe. Embora as versões dos
fatos apresentadas pelo autor na inicial e no
depoimento pessoal sejam diversas, na essência,
informam haver sido vítima de troca de cartão.
Superveniência
de
transações
bancárias
desconhecidas, realizadas na mesma data e em
horários próximos, cujos valores destoam do perfil
econômico do autor, tanto que houve bloqueio
preventivo
pela
instituição
financeira,
após
a
concretização das operações bancárias questionadas.
Induvidosa falha na prestação dos serviços bancários,
sendo descabido transferir ao titular do cartão as
obrigações
contraídas
por
falsários.
Negativa
administrativa do banco, sob o fundamento de que as
movimentações foram feitas com o cartão e senha do
correntista. Instituição financeira que não demonstrou
haverem sido as transações realizadas pelo autor, ônus
que lhe competia. Responsabilidade objetiva da
instituição financeira. Responsabilidade solidária do
supermercado, que locou o espaço para atrair clientela
e aumentar seus lucros. Determinada a restituição do
numerário. Danos morais. Inequívoca ocorrência,
diante
do
desgaste
psicológico.
Fixação
da
indenização em R$ 10.000,00. Apelo do autor provido.

JAN GILBERTO BARBOSA ajuizou ação indenizatória
por danos materiais e morais em face de BANCO ITAÚ S.A. e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015968-77.2019.8.26.0005 -Voto no 22328 RA
3
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO para alegar, em
síntese, ter sido vítima do “golpe da troca de cartões” e como
consequência
terceiros
não
autorizados
efetuaram
transações
comerciais com seu cartão. Pretende seja (a) restituído o montante
indevidamente debitado de sua conta corrente em razão de operações a
débito não autorizadas realizadas com seu cartão; (b) a ré condenada
ao pagamento de indenização pelos danos morais causados.
A ação foi julgada improcedente, nos termos da
sentença de fls. 414/416.
Apela o autor. Pede seja aplicado o CDC. Insiste que
houve falha na prestação de serviços por ambas as rés: do
supermercado, por disponibilizar em seu estabelecimento caixa
eletrônico para captação de clientela; do banco, por não assegurar
prestação de serviço adequada. Pelo que, não pode ser
responsabilizado pelas despesas realizadas em seu cartão por terceiros
após o furto. Resta, pois, evidenciada a falha na prestação de serviço,
devendo as rés serem condenadas a indenizar o autor pelos prejuízos
sofridos, com restituição do numerário indevidamente retirado de sua
conta corrente, e com condenação por danos morais.
Isento de preparo, o recurso foi processado e contrariado.
É o relatório.
Afirma o autor haver sido vítima do golpe conhecido
como 'troca de cartão'.
Pelo apurado nos autos, é o autor titular da conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015968-77.2019.8.26.0005 -Voto no 22328 RA
4
corrente n. 18473-3, agência n. 1665. Em 24/outubro/2018, ao tentar
realizar saque em caixa eletrônico 24 horas, seu cartão foi trocado por
dois indivíduos que ofereceram ajuda, e o viram digitando a senha
pessoal. Informa que somente percebeu a troca de cartões
posteriormente, quando já haviam sido realizados dois saques em sua
conta bancária: um no valor de R$ 3.000,00; e outro, no valor de R$
500,00, de modo que o saldo da conta bancária ficou negativo no
montante de R$ 1.195,29 (fls. 20).
Tentou o autor resolver a questão extrajudicialmente,
sem sucesso. Houve negativa da instituição financeira na restituição
do montante, sob o fundamento de que as movimentações foram
realizadas com cartão e senha pessoal do autor.
A relação travada entre as partes deve ser analisada com
fundamento no Código de Defesa do Consumidor.
Não há dúvidas de haver sido o autor vítima de fraude,
seguida de furto de seu cartão ('golpe da troca de cartões').
A instituição financeira, aliás, reconheceu a atuação de
fraudadores em horário próximo ao evento lesivo, ao notar movimentação financeira destoante do perfil de consumo do
correntista, realizando o bloqueio preventivo da tarjeta, e obstando, a
partir de então, a concretização de movimentações bancárias
subsequentes pelo falsário.
É o que se extrai do teor da contestação: “(...) ao
verificar indícios de que as transações destoavam do perfil da parte
autor, o réu efetuou um bloqueio preventivo na conta da autora,
impossibilitando que o restante do LIS fosse utilizado. Esse bloqueio
preventivo pode ser identificado (...), pois todas as transações após a
de R$ 300,00 foram negadas, conforme se verifica na sigla NG na
coluna 'status'. (fls. 106).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015968-77.2019.8.26.0005 -Voto no 22328 RA
5
Reside a questão controvertida sobre a responsabilidade
da instituição financeira e do hipermercado pela fraude perpetrada por
terceiro e os danos daí decorrentes.
Destaque-se que, a despeito de as versões de como os
fatos se desenrolaram sejam diversas na inicial (terceiros se
apoderaram do cartão do autor quando o auxiliaram a utilizar o caixa
24 horas) e no depoimento pessoal (terceiro se apoderou do cartão
quando o autor abaixou-se para pegar guarda-chuva e o cartão
continuara inserido no caixa automático), na essência, o que releva é
que houve a troca de cartões por falsários. E tal evento é
inquestionável, como acima mencionado.
Embora se admita, em princípio, haver o autor atuado
com descuido, ao digitar a senha bancária em frente a estranhos, e ao
receber o cartão do fraudador, sem conferir os dados constantes na
tarjeta, sabe-se que a atuação dos fraudadores está cada vez mais
arrojada; certo que não se pode transferir ao consumidor a
responsabilidade pelo evento, quando evidente e mesmo incontroverso
o engodo do qual foi vítima o titular de cartão de crédito.
De todo modo, não há negar haver ocorrido falha na
prestação de serviço pela instituição financeira, que responde,
independentemente de culpa, em caso de fraudes cometidas por
terceiros. Agiu tardiamente, bloqueando o cartão somente após as
movimentações bancárias suspeitas. Houve ineficiência na detecção de
fraude.
A propósito, cabe aplicação da súmula 479/STJ: “As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados
por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias.”
A prática de fraudes por terceiros falsários é previsível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015968-77.2019.8.26.0005 -Voto no 22328 RA
6
e insere-se dentro do risco do negócio; certo que as instituições
financeiras,
que
auferem
lucros
incalculáveis,
devem
possuir
mecanismos efetivos e eficazes para evitar a concretização de danos
aos seus correntistas, o que não ocorreu no caso em tela.
Aliás, já decidiu o Col. STJ: “No caso de correntista
de instituição bancária que é lesado por fraudes praticadas por
terceiros,
(...)
a
responsabilidade
do
fornecedor
decorre,
evidentemente, de uma violação a um dever contratualmente
assumido, de gerir com segurança as movimentações bancárias de
seus clientes. Ocorrendo algum desses fatos do serviço, há
responsabilidade objetiva da instituição financeira, porquanto o
serviço prestado foi defeituoso (...) (REsp n. 1.199.782, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 24/8/2011)”
Isso não bastasse, o réu-apelado limitou-se a alegar que
as transações foram realizadas por cartão, com senha sigilosa. Mas não
demonstrou que foram elas, de fato, realizadas pelo autor; ou seja, não
logrou comprovar a regularidade das operações financeiras.
Ademais, a própria instituição financeira entendeu que
as transações não reconhecidas pelo cliente foram realizadas fora do
perfil de consumo, tanto que, com escusas pela reiteração, fez o
bloqueio preventivo do cartão.
Destaque-se, ainda, que as movimentações bancárias
ocorreram em horários próximos, em valores não habituais (R$
3.000,00 e R$ 500,00). O réu, antes de autorizar as transações, deveria
comunicar o cliente, ou mesmo providenciar o imediato bloqueio do
cartão, e não aguardar a concretização da transferência bancária.
No mais, em se tratando de movimentações realizadas
por Terminal Eletrônico (Caixa Eletrônico, 24 horas - aparato
instituído para reduzir os custos das instituições financeiras, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015968-77.2019.8.26.0005 -Voto no 22328 RA
7
manutenção de estrutura de serviços, contratação de funcionários e
funcionamento de agências, visando aumentar os lucros), era mesmo
imprescindível que o réu tomasse maiores precauções e cuidados para
se certificar que era realmente a titular da conta corrente quem estava
efetivando as transações bancárias.
Em síntese, cabia ao réu-apelado o dever de checar,
antes de autorizar as movimentações financeiras contestadas, a
regularidade respectiva, sobretudo por que destoantes do padrão de
gastos do autor, restando, pois, evidenciada a responsabilidade do
banco.
Acrescente-se que o autor atuou de forma diligente.
Pois, tão logo notou a troca de cartões, lavrou boletim de ocorrência, e
comunicou ao banco o evento lesivo.
Inequívoca, ainda, a responsabilidade do supermercado-
réu, que loca espaço para o funcionamento de Banco-24 horas para
aumentar a atratividade dos clientes, bem como seus lucros, devendo
responder pelos danos derivados da má-prestação de serviços,
decorrentes da falta de fiscalização na atuação de golpistas e falsários
em seu interior.
O supermercado não conferiu a segurança necessária a
fim de evitar e impedir que terceiros permanecessem em suas
dependências, aguardando potenciais vítimas, para aplicar o golpe em
questão,
Logo, a disponibilização de caixa eletrônico no interior
do supermercado, onde ocorreu a atuação dos falsários, enquadra-se
dentro da cadeia de fornecimento de produtos e serviços, de modo que
deve também o corréu, Companhia Brasileira de Distribuição, ser
corresponsabilizado pelos prejuízos experimentados pelo autor.
Devem os réus, portanto, responder pelos prejuízos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015968-77.2019.8.26.0005 -Voto no 22328 RA
8
experimentados pelo autor, independentemente da existência de culpa
(art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), com a condenação,
solidária, em restituir o numerário indevidamente retirado da conta
bancária do consumdior, corrigido monetariamente a partir de
24/10/2018, com juros de mora de 1% ao mês, contados da citação do
réu. No tocante aos danos morais, irrecusável sua ocorrência.
Intuitivo e mesmo evidente todo o desgaste psicológico
sofrido em razão da situação vivida, a qual afeta a paz interior do
indivíduo, em especial por envolver o débito de recursos destinados a
subsistência.
Ademais, como os réus não atuaram de forma efetiva e
com a segurança esperada, motivando o autor a se socorrer ao
Judiciário para fazer valer o seu direito, deve ser aplicada a tese do
desvio produtivo do consumidor.
Sobre o assunto, peço vênia para transcrever trecho do
acórdão de relatoria do eminente Desembargador Fábio Henrique
Podestá, ao aplicar a tese do Desvio Produtivo do Consumidor:
“Outrossim, insta salientar a tese do Desvio Produtivo
do Consumidor, elaborada pelo advogado Marcos Dessaune, que
defende, com razão, que o tempo desperdiçado pelo consumidor para a
solução dos problemas gerados pelos maus fornecedores, constitui
dano indenizável, ou seja, a “missão subjacente dos fornecedores é -
ou deveria ser - dar ao consumidor, por intermédio de produtos e
serviços de qualidade, condições para que ele possa empregar seu
tempo e suas competências nas atividades de sua preferência.
Especialmente no Brasil é notório que incontáveis profissionais,
empresas e o próprio Estado, em vez de atender ao cidadão-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015968-77.2019.8.26.0005 -Voto no 22328 RA
9
consumidor em observância à sua missão, acabam fornecendo-lhe
cotidianamente produtos e serviços defeituosos, ou exercendo práticas
abusivas no mercado, contrariando a lei. Para evitar maiores
prejuízos, o consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu
valioso tempo e a desviar as suas custosas competências
de
atividades como o trabalho, o estudo, o descanso, o lazer - para
tentar resolver esses problemas de consumo, que o fornecedor tem o
dever de não causar. Tais situações corriqueiras, curiosamente, ainda
não haviam merecido a devida atenção do Direito brasileiro. Trata-se
de fatos nocivos que não se enquadram nos conceitos tradicionais de
"dano material", de "perda de uma chance" e de "dano moral"
indenizáveis. Tampouco podem eles (os fatos nocivos) ser
juridicamente banalizados como "meros dissabores ou percalços" na
vida do consumidor, como vêm entendendo muitos juristas e
tribunais.” (Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038).
Convém também destacar a tese do direito ao sossego
de autoria do Des. Francisco Loureiro:
“... Nunca é demais lembrar ter o homem concepção
unitária de tal modo que, ao tutelar sua integridade (primeiro dos
direitos de personalidade), o que se busca é não só o aspecto físico
mas também o psíquico, que lhe é indissociável, incluídas as funções
intermédias do corpo. Por isso, pode-se afirmar ser o sossego um dos
direitos de personalidade, na medida em que diz respeito ao
desenvolvimento da saúde físico-psíquica do homem” (Loureiro

Francisco Eduardo; Direito ao Sossego. In Cadernos de Direito Civil
Constitucional - Caderno n. 2 - 2001 - Juruá Editora Curitiba).
No tocante ao quantum, a indenização não pode ser
irrisória, sob pena de não servir ao cumprimento de seu objetivo
específico, nem pode ser excessivamente elevada, de modo a propiciar
enriquecimento.
Deve
ser
equilibrada,
porque
tem
finalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015968-77.2019.8.26.0005 -Voto no 22328 RA
10
compensatória.
Nesse sentido a lição de Carlos Roberto Gonçalves: “em
geral, mede-se a indenização pela extensão do dano e não pelo grau
da culpa. No caso do dano moral, entretanto, o grau da culpa também
é levado em consideração, juntamente com a gravidade, extensão e
repercussão da ofensa, bem como a intensidade do sofrimento
acarretado à vítima” ("Responsabilidade Civil", no 94.5, pág. 414, 6a
ed., Saraiva).
Além
disso,
observa
Carlos
Alberto
Bittar:
“A
indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que
represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se
aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo.
Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto
dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expressivo, no
patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da
ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois,
ser
quantia
economicamente
significativa,
em
razão
das
potencialidades do patrimônio do lesante” ("Reparação Civil por
Danos Morais", pág. 220, 2a ed., RT”).
Desta forma, tem-se que, considerando o patrimônio dos
causadores do dano, as circunstâncias do caso, o caráter repressivo e
reparatório da indenização, deve ser fixado o valor da indenização em
R$ 10.000,00, adequado e suficiente para minimizar o sofrimento da
vítima, sem importar em seu enriquecimento sem causa, servindo,
ainda, para evitar a reiteração da conduta lesiva por parte das
ofensoras.
Nos termos da Sumula 326 do C. STJ, a fixação dos
honorários em montante inferior ao pleiteado não implica em
sucumbência recíproca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015968-77.2019.8.26.0005 -Voto no 22328 RA
11
Em razão da inversão do julgado, a ação deve ser
julgada procedente, condenando os réus a arcar com as despesas
processuais e com os honorários advocatícios, que ficam fixados em
10% do valor da condenação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo do
autor.

RAMON MATEO JUNIOR
Relator